Tribunal: TJDFT
Processo: 0700499-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REJEITADA. PENHORA DE CRÉDITO. TERCEIRO. ILEGITIMIDADE. REGISTRO DO CONTRATO. AUSÊNCIA.

1. A decisão que decreta a penhora subsome-se às excepcionais hipóteses em que o contraditório se dá de forma diferida, sob pena de sua ineficácia.

2. Nos termos do artigo 18, caput, do Código de Processo Civil, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

3. É inoponível perante terceiros o contrato que não é levado a registro.

4. Preliminar de violação ao contraditório e a ampla defesa rejeitada.

5. Recurso conhecido e provido.